Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737232-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE REZENDE AGRAVADO: DANIEL TRAJANO DO NASCIMENTO, CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 64567092, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a intimação pessoal do segundo Agravado (Carlos Antônio do Nascimento), sob o argumento de que foi localizado e, portanto, não seria legítima a continuidade da atuação da Curadoria Especial no feito. A atuação da Curadoria Especial tem previsão no ordenamento jurídico pátrio (art. 72, CPC), visando garantir a observância dos preceitos constitucionais, especialmente o regime democrático e a defesa dos necessitados. O art. 243 do CPC autoriza a citação/intimação do militar apenas quando se encontrar em serviço ativo, o que não é o caso dos autos, já que, segundo informações apresentadas pelo Agravante, o Agravado (executado) é militar reformado do Exército, ou seja, não mais se encontra em atividade. Dessa forma, tendo o gravado Carlos Antônio do Nascimento sido citado por edital e permanecido inerte, enquanto não constituir advogado, deve a Defensoria Pública continuar representando seus interesses. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação pessoal do segundo Agravado, restituindo aos Agravados o prazo legal para contrarrazões. Remetam-se os autos à Curadoria Especial de Ausentes. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora